Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701247-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no qual tramita o cumprimento de sentença n. 0740401-93.2021.8.07.0001, proferindo a decisão (ID. 37346790) que determinou ao réu/impetrante provar que sua inscrição na OAB se encontra ativa sob pena de encaminhamento da petição (ID. 12731897 autos de origem) ao MPDFT por exercício irregular da profissão e determinou que promovesse o pagamento voluntário do débito de “R$ 9.370,11, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC”. O Impetrante alega que o magistrado a quo está protegendo a parte adversa nos autos n. 0740401-93.2021.8.07.0001, “coagindo o Advogado, e não deixando apresentar suas provas e seus direitos de peticionar nos autos, agindo como ditador e vindo condenar o Advogado, com uma sentença esdruxula e pé e nem cabeça”, nos termos do ID. 37343579. Requer a anulação de todo o processo n. 0740401-93.2021.8.07.0001. Junta documentos (IDs. 37389491, 37389482, 37491159, 37491164, 37491198, 37491196, 37492612, 37566635 a 37566638, 37572076, 37667677, 37667679, 37729099 a 37729101 e 37809890). Considerando que o impetrante não demonstrou em que se lastreia o direito líquido e certo a ser tutelado, o despacho de ID. 37528876 facultou ao autor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias para regularizar os pressupostos de admissibilidade da ação mandamental. O impetrante peticionou nos autos informando que se trata de seu direito de peticionar que está sendo obstaculizado pelos “juízes da 1a. Criminal e 2a. Criminal que são suspeitos e também da 7a. Vara Cível que está protegendo as supostas vítimas que são do crime do tráfico de drogas na comunidade de Águas Lindas de Goiás” (ID. 37967092). Na petição de ID 38243299, o impetrante requer o prosseguimento da ação e condenação dos réus e junta documentos (IDs. 38243300, 38243301 e 38243303). Na petição de ID. 38404186, o impetrante ratifica a anulação do processo e requer a nomeação de um defensor público para sua defesa. Junta documentos (IDs. 38404189, 38404192 e 38404208). É o breve relatório. Decido. Analiso os pressupostos de admissibilidade do mandamus. Como se sabe, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Lei 12.016/2009, art. 1o). O direito buscado deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos e provas no momento da impetração, eis que se cuida de modalidade processual que não comporta dilação probatória. In casu, o Impetrante pretende, ao que parece, a reforma de decisão (ID. 37346790) que determinou ao réu/impetrante provar que sua inscrição na OAB se encontra ativa sob pena de encaminhamento da petição (ID. 12731897 autos de origem) ao MPDFT por exercício irregular da profissão e determinou que promovesse o pagamento voluntário do débito de “R$ 9.370,11, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC”, entretanto, não se desincumbiu de provar seu direito líquido e certo, uma vez que não instruiu os autos com qualquer documento que pudesse levar ao conhecimento da matéria e tampouco comprovou sua capacidade postulatória. Com efeito, não é o caso sequer de se determinar a emenda da petição inicial, uma vez que já foi oportunizado e não houve o preenchimento dos requisitos. Além disso, o mandado de segurança contra decisão judicial somente é admissível em caráter excepcional, em que a decisão é manifestamente ilegal ou abusiva e não exista recurso próprio para impugná-la. Ou seja, para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese, porquanto o Impetrante, na verdade, quer a anulação de todo o processo que já se encontra em cumprimento de sentença, sem que tenha manejado o recurso próprio para o caso. Sobre o tema, registre-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09, não é cabível mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 3. O impetrante, ora agravante, não logrou êxito em apontar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do mandado de segurança contra ato jurisdicional. Ao contrário, deixou entrever, nas razões expendidas no mandado de segurança, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398567, 07315064920218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Outrossim, conforme há muito sedimentado, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Nesse passo, ante a falta de instrução do mandamus e, ainda, vislumbrando-se a inadequação da via eleita, a presente impetração não tem como ser admitida. Do exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, por ser o remédio constitucional incabível, e extingo o feito sem resolução do mérito, conforme estatui o art. 485, inciso I, CPC. Intime-se a parte. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 22:05:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador